Tribunal: TJSP
Processo: 0060646-93.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

Condenação Legítima. Acusado que, com um adolescente e outros dois indivíduos, não identificados, subtraiu, simulando estar armado, ainda restringindo liberdade das vítimas, veículo e respectiva carga de produtos bovinos,

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

Condenação Legítima. Acusado que, com um adolescente e outros dois indivíduos, não identificados, subtraiu, simulando estar armado, ainda restringindo liberdade das vítimas, veículo e respectiva carga de produtos bovinos, de grande valor (R$ 10.601,26), além de outros objetos, de mais de uma vítima. Reconhecido pelas vítimas. Dinâmica da ação devidamente comprovada por prova oral realizada, nada sendo produzido, de concreto, pela defesa, em benefício do acusado, de modo a inviabilizar a pretendida absolvição, ou para infirmar os relatos incriminadores. Idoneidade dos relatos das vítimas e dos policiais. Precedentes. Dispensa de prova de "corrupção" para caracterização do injusto. O delito previsto no art. 244-B do ECA, é crime formal, bastando, para sua consumação, a comprovação de participação do menor na empreitada criminal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima. Súmula no 500 do C. STJ. Pena. Sentença que omitiu a do delito específico. Declaração que se faz necessária, de ofício, com provimento do recurso apenas nesse sentido, sem prejuízo ao réu e sem reflexo na pena final.

Parcial provimento.